Tribunal: TJBA
Processo: 8149447-39.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8149447-39.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA ISABEL PEREIRA DA FONSECA e outros

Advogado(s)
:
ROBERIO TELES COSTA, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, ROBERIO TELES COSTA

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS APRECIADAS SIMULTANEAMENTE. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
IN LIMINE
.
ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO COMANDO DECISÓRIO. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE.
CONJUNTO PROBATÓRIO PERMITE A ADEQUADA SOLUÇÃO DA LIDE.
PLANO DE
SAÚDE.
OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA EM EMAGRECIMENTO. FINALIDADE TERAPÊUTICA E NÃO ESTÉTICA. NECESSIDADE DO TRATAMENTO DEMONSTRADA.
CIRURGIA BARIÁTRICA CONTRAINDICADA.
DESPESAS DO ACOMPANHANTE DA IDOSA. ÔNUS DA SEGURADORA.
IMPRESCINDIBILIDADE.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE ACRÉSCIMO PATRIMONIAL QUE JUSTIFIQUE A INCIDÊNCIA DA VERBA HONORÁRIA SOBRE O SUPOSTO PROVEITO ECONÔMICO. TERAPIA CONTINUADA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJBA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a pretensão edificada na inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i)
definir se o plano de saúde é obrigado a cobrir internação em
clínica especializada em tratamento para obesidade; (ii) estabelecer a
base para cálculo dos honorários sucumbenciais.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. D
esnecessária a realização da perícia, uma vez que já foi apresentada prova, qual seja, indicação médica pelos profissionais que acompanham o caso, no sentido da necessidade do tratamento, sendo eles quem melhor detêm condições de analisar e indicar a terapêutica para a moléstia que acomete a demandante, portadora de obesidade, doença que tem caráter crônico e de difícil controle.

4.
No caso concreto, os relatórios médicos colacionados aos autos evidenciam que a requerente é portadora de obesidade mórbida, pelo que indicada a sua internação em clínica especializada de obesidade com equipe multidisciplinar.

5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido da impossibilidade de negativa de cobertura securitária nos casos em que a situação clínica do paciente configura obesidade, doença crônica, repise-se, que ocasiona outras diversas comorbidades.

5.
Insurge-se, ainda, quanto à obrigação para que a seguradora demandada arque com as despesas da acompanhante, além dos gastos com a autora/paciente,

que conta atualmente com 83 (oitenta e três) anos de idade
.

6. De acordo com o Estatuto do Idoso, Lei n. 10.741/2003, a pessoa idosa goza de proteção integral, sendo a ela assegurado, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades para preservação de sua saúde física e mental. Ademais, configura obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde.

7. Especificamente sobre a possibilidade de o idoso ser acompanhado por familiar durante tratamentos de saúde, o Estatuto do Idoso garante esse direito de forma expressa.

8.
Neste contexto, é possível vislumbrar que tão necessário quanto o tratamento prescrito pela médica é a garantia do direito ao acompanhamento da idosa por pessoa de sua confiança.

9. Cuidando-se
de tratamento continuado, consubstanciado na internação da parte autora em clínica de obesidade, o valor econômico da obrigação é imensurável no momento da fixação da sucumbência.

10. Registre-se que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.746.072, firmou entendimento no sentido de que, se o valor da cobertura indevidamente negada pelo plano de saúde é imensurável no momento da fixação dos honorários sucumbenciais – como ocorre nos casos de tratamento continuado –, o critério para o seu arbitramento deve ser o valor da causa.

11.
Ademais, não há
acréscimo ao patrimônio da autora, tanto que a prestação do serviço buscado na demanda é personalíssima e não pode ser objeto de transmissão por sucessão.

12.
Por razões que tais, não deve servir como base para cálculo dos honorários sucumbenciais o valor das despesas com o tratamento, uma vez que este faz parte da obrigação de fazer imposta em desfavor da ré, não possuindo a autora proveito econômico sobre o mesmo, donde se infere que agiu corretamente a magistrada singular ao estipular a verba honorária sobre o montante atribuído à causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recursos conhecidos e não providos. Honorários recursais majorados em 2% (dois por cento).

V
istos, relatados e discutidos estes autos de n.
8149447-39.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelantes/apelados MARIA ISABEL PEREIRA DA FONSECA e SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e negar provimento aos recursos
, nos termos do voto do relator.

JR 02